Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010069-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (AGRAVADO), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICIO REAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REAL DA SILVA - CPF: 001.651.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO HIROS DE MATOS - CPF: 361.502.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – CONSTATADA DECISÃO PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE GARANTE O EXERCÍCIO DA POSSE EM FAVOR DO ESPÓLIO AGRAVADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO MILITA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, denota-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar que o exercício de posse do imóvel objeto do litígio é de boa-fé.

O conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte Agravada, que demonstra exercício de posse anterior à do Agravante.

Constata-se que o exercício da posse da parte Agravada foi ratificado por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o que confirma a boa-fé do Espólio Agravado no exercício da posse.

Portanto, não sobressai justificativa plausível que autorize a reforma da decisão

vergastada, nesta quadra de cognição sumária, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao Instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MANOEL DOS SANTOS
em virtude da decisão monocrática proferida pela Relatora substituta em que indeferiu o efeito suspensivo ao Instrumental interposto em face do
ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que foram suficientemente demonstrados os pressupostos para concessão da medida liminar no Agravo de Instrumento.

Afirma que é o legítimo possuidor do imóvel objeto do litígio, assim especificado: “Fazenda Lages”, com as características e confrontações constantes na Matricula de nº. 1.060 do CRI da Municipalidade de Rosário Oeste/MT, a qual perfaz o total de 4.896,00 hectares, englobando a área de 2.249 hectares, mais a área contígua de 2.746,45 hectares.

Sustenta que a posse exercida pelo Agravante no imóvel rural está subsidiada em decisão judicial proferida em 27.04.2022, nos autos n.º 1000419-55.2022.8.11.0032, que autorizou a reintegração do Recorrente.

Destaca que desde 31/10/2018 exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso, de sorte que nele investiu para tornar a terra mais produtiva e cumprir a sua função social.

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos, posto que todo o seu investimento está se esvaindo com a posse da Agravada.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, e deferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao ID. 131569181.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MANOEL DOS SANTOS
recorreu da decisão unipessoal da Relatora substituta em que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido de Reintegração de Posse 1000709-70.2022.8.11.0032 movidos pelo
ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI,
deferiu a medida liminar em favor do Espólio para reintegrá-lo na posse do imóvel rural.

Por não vislumbrar os pressupostos para a concessão da medida recursal, a Relatora substituta apontou os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos e da documentação que o acompanha, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência dos pressupostos para a concessão da medida in limine.

Com efeito, em que pese as alegações expostas pelo Recorrente, observo que o conjunto fático-probatório produzido até o momento, milita em favor da Embargante, ora Agravada.

Exsurge dos autos que a área objeto do litígio é integrante da “Fazenda Lages”, a qual perfaz o total de 4.896,00 hectares, cujo imbróglio possessório foi tratado inicialmente nos autos da reintegração de posse de n° 0000009-69.1989.8.11.0032, proposta pelo falecido substituído pelo Espólio ora Recorrido.

Naqueles autos (processo n.º 0000009-69.1989.8.11.0032) a posse foi garantida ao de cujus FREDEVINDO MARCHIORI no ano de 2009, ratificada em 2020 por sentença e mantida quando do indeferimento do efeito suspensivo em sede liminar de Agravo de Instrumento perante em Segunda Instância e, posteriormente ratificada por unanimidade pelo Colegiado da Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio, cujo Acórdão manteve o Espólio na posse do bem, como se vê do decisum acostado ao ID. 103134960 – pág. 226/daqueles autos.

Essas circunstâncias revelam que o perigo de dano é inverso, posto que há decisão Colegiada proferida neste 2.º Grau de Jurisdição que ratificou decisão liminar de reintegração de posse em favor do Espólio Agravado, cujo decisum foi cumprido em 08.08.2009, ou seja, muito antes da posse exercida pelo Agravante, o qual afirma que ocorreu em 31/10/2018. Isto significa dizer que, uma vez garantido ao Espólio Recorrido a posse do bem objeto da lide, concedida inicialmente em 2009, eventual reintegração de posse conferida ao Recorrente, neste momento, causaria maior prejuízo ao Agravado, eis que possuidor da coisa há quase 13 (treze) anos.

Nessa linha de intelecção, não entrevejo justificativa plausível para, nesta quadra processual, sobrestar o decisum objurgado, porquanto, como destacado alhures, o conjunto probatório até o momento anexado milita em favor do Espólio Agravado, que demonstrou nos autos de origem ser possuidor de boa-fé do bem litigioso desde o ano de 2009.

De todo o exposto, por não vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar ora vindicada, é de rigor o indeferimento da tutela recursal.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.

Com essas considerações, indefiro a suspensividade pleiteada.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno.

Reexaminando os autos, em que pese ao esforço do Agravante, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta quadra processual.

Com efeito, a área litigiosa é composta por 2.249,25 hectares destacados da área maior de 4.896,00 hectares, denominada de “Fazenda Lages”. O litígio possessório foi tratado, inicialmente, na Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000009-69.1989.8.11.0032, proposta pelo autor da herança
Fredevindo Marchiori,
que obteve decisão liminar favorável em 2009, a qual foi ratificada por sentença prolatada em 2020, como se denota do ID. 61016840 – págs. 175/180.

Vale ressaltar que a
decisão concessiva da medida liminar possessória também foi ratificada em sede de Agravo de Instrumento na Segunda Instância, cujo Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à
unanimidade
,
manteve o Espólio Agravado na posse do bem, como se vê do
decisum
acostado ao ID. 103134960 – pág. 226 daqueles autos.

Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta quadra de cognição sumária, que o perigo de dano é
inverso
, eis que há decisão Colegiada que ratificou decisão liminar de reintegração de posse em favor do Espólio Agravado, decisão esta que foi cumprida em 08/08/2009, ou seja, muito antes do início da posse alegada pelo Agravante, o qual afirma que ocorreu a partir de
31/10/2018
. Isto significa dizer que, uma vez garantido ao Espólio Recorrido a posse do bem objeto da lide, concedida inicialmente em 2009, eventual reintegração de posse conferida ao Recorrente, neste momento, por óbvio, causará maior prejuízo ao Espólio Agravado, eis que possuidor da coisa há quase 13 (treze) anos.

Nessa linha de intelecção, não vislumbro justificativa plausível para reformar o
decisum
objurgado, porquanto o conjunto probatório até o momento milita em favor do Espólio Agravado,
que demonstrou ser possuidor de boa-fé do bem litigioso desde o ano de 2009.

É, portanto, recomendável a manutenção da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso para evitar prejuízos a ambas as partes e garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022